Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÃO EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. VIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito ao acerto da extinção do processo (sem resolução do mérito) pelo indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em comprovar a mora do devedor.
II. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, sendo documento indispensável na ação de busca e apreensão.
III. O Decreto-Lei n.o 911/1969, em seu artigo 2o, § 2o é claro ao estabelecer que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
IV. No caso de devolução do aviso de recebimento, em que a pessoa a ser encontrada (intimada) estaria “ausente”, há necessidade de maior detalhamento das circunstâncias a encargo da empresa responsável pela comunicação postal (ex. catalogação da necessária alternância de dias e horários das diligências a subsidiar a ocultação do notificado) para análise da formalização da constituição em mora.
V. A simples ausência do devedor em sua residência, desacompanhada de indícios de ocultação ou mudança de endereço, não configura violação à boa-fé objetiva, sobretudo no caso concreto, em que as três tentativas de entrega da notificação foram realizadas em janeiro (mês de veraneio), e sem registro dos horários.
VI. Recurso conhecido e desprovido.